Tribunal: TJMT
Processo: 1038572-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038572-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1038572-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
FERNANDO LARA DA COSTA

AGRAVADO
:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA.
REJEIÇÃO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL EM PROCESSO ELETRÔNICO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Hipotecária.

2. O executado sustenta a necessidade de apresentação do título original do contrato, diante da possibilidade de transferência de crédito a terceiro, bem como excesso de execução pela cobrança de capitalização mensal de juros sem pactuação expressa, prática de venda casada na contratação de seguro e cobrança indevida de tarifa.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é necessária a apresentação da via original da cédula rural em processo eletrônico; e (
ii
) analisar se as matérias relativas à capitalização de juros, venda casada e
cobrança de tarifas podem ser discutidas por meio de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

4. Em processos que tramitam de forma eletrônica, a cópia digitalizada que contenha garantia de origem e de signatário é equiparada ao original para todos os efeitos legais, conforme disposto no art. 425, caput, e inciso VI, do CPC/2015.

5. A juntada da via original do título executivo extrajudicial se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum
fato concreto
impeditivo da cobrança do débito, como circulação do título ou cobrança em duplicidade, o que não ocorreu no caso em análise.

6. A exceção de
pré
-executividade é destinada à arguição de matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução comprovável de plano.

7. As alegações de excesso de execução por capitalização indevida de juros, venda casada e cobrança de tarifas não constituem matéria de ordem pública e dependem de dilação probatória, não sendo verificáveis de plano, uma vez que a única prova trazida constitui parecer contábil produzido unilateralmente pela própria devedora.

8. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9. Nos termos do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.333.977/MT (Tema 654), é admissível a capitalização de juros com
periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, desde que expressamente pactuada.

10. No caso em análise, a Cédula Rural Pignoratícia prevê expressamente a capitalização mensal dos juros na cláusula "Encargos Financeiros", não havendo que se falar em abusividade.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em processos eletrônicos, a cópia digitalizada do título executivo extrajudicial com garantia de origem e signatário equivale ao original, sendo desnecessária a apresentação física do documento, salvo quando invocado pelo devedor
fato concreto
impeditivo da cobrança. 2. A exceção de
pré
-executividade não é via adequada para discutir matérias que demandam dilação probatória, como alegações de excesso de execução por capitalização indevida de juros, venda casada e cobrança de tarifas, quando não comprovadas de plano."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO LARA DA COSTA

na
Execução de Título Extrajudicial
movida
pelo
BANCO DO BRASIL SA
, contra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade proposta.

Em síntese, alega
o agravante a necessidade de apresentação do título original do contrato,
diante da possibilidade de transferência de crédito a terceir
o em razão do prin
cípio da cartularidade.

Sustenta
que todos os argumentos
mencion
ados na exceção de
pré
-executividade não apenas
tratam
de questão de ordem pública, mas são comprovados por prova pré-constituída.

Afirma que
não

foi informada
qual a taxa mensal de juros a ser aplicada, apenas a taxa anual, contudo, a instituição bancária em seu cálculo aplica a capitalização mensal de juros em afronta direta ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça contido no julgado do REsp 1.826.463/RS
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
326710380
).

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
332569876
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que
o exequente, ora agravado
, busca o recebimento de
R$ 1.112.725,82 (um milhão, cento e doze mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois

centavos)
,
decorrente da
Cédula Rural
Hipotecária

no. 199.801.317
,
no valor de
R$
1.000.767,30 (um milhão, setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos)
, com
vencimento em parcela única para 09/12/2021
.

O
executado
opôs exceção de
pré
-executividade alegand
o a

inépcia da inicial
,
pela ausência de juntada da via original do título executivo
. E ainda,
excesso de execução,
em razão da cobrança de
capitalização de juros sem pactuação expressa e em periodicidade ilegal, prática de venda casada na contratação de seguro e a cobrança indevida de tarifa de estudo de operações.

O
dout
o
magistrad
o
de primeiro

grau
afastou a preliminar
e

rejeitou o incidente, por entender que a matéria
de mérito
demandaria dilação probatória, não sendo adequada a via eleita.

Sob a alegação de que
é necessária a apresentação do título original do contrato, bem como que

todos os argumentos elencados na exceção constituem matéria de ordem pública, o executado interpôs o presente recurso
.

Pois bem.

Inicialmente, q
uanto
à necessidade de apresentação da via original
da cédula rural,
razão não
assiste à
parte
agravante
.

Isto porque, nos processos que tramitam de forma eletrônica, como é o caso dos autos, a cópia digitalizada que contenha garantia de origem e de signatário é equiparada ao original para todos os efeitos legais, conforme disposto no art. 425, caput, e inciso VI, do CPC/15, que assim estabelece:

"
Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

VI -
as
reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas
repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração
."

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a juntada da via original do título executivo extrajudicial se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum
fato concreto
impeditivo da cobrança do débito, como circulação do título ou cobrança em duplicidade, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTOR RURAL. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO PRESCINDÍVEL. SÚMULA No 7/STJ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ORIGINAL. JUNTADA. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. AVAL PRESTADO POR PESSOA FÍSICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. POSSIBILIDADE. FINANCIAMENTO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. FOMENTO. CDC INAPLICÁVEL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ. JUROS. LIMITAÇÃO.

1. A revisão do entendimento da Corte local, de que é prescindível a produção da prova pericial, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.

2. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte no sentido de que
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum
fato concreto
impeditivo da cobrança do débito.

3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula no 283/STF.

4. É válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3o do art. 60 do Decreto-lei no 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais.

5. Na contratação de financiamento para fomento da atividade empresarial, a pessoa jurídica não é considerada destinatário final, não tendo aplicação a legislação consumerista.

6. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que não há previsão contratual expressa de cobrança de comissão de permanência, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.

7. A jurisprudência desta Corte entende que, nas Cédulas de Crédito Rural, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros remuneratórios, limitada a 12% ao ano, elevada de 1%, a título de juros de mora.

8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento
.
”
(
AREsp
n. 2.878.250/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

No caso dos autos, o agravante não
indica qualquer irregularidade no título ou
comprova que a cédula de crédito bancário está circulando, tampouco demonstra a transferência do crédito a outrem
ou a cobrança em duplicidade, limitando-se a argumentar sobre a possibilidade de
sua
circulação
.

Assim,
não se verifica quaisquer motivos plausíveis
justificar a
juntada da sua via original.

Quanto ao mérito propriamente dito, insta consignar que
a exceção de
pré
-executividade é destinada à arguição
de matérias de ordem

pública, que
não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de
pré
-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
.
"
(
AgInt
no
AREsp
1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
20/02/2020)

G.n
.

N
a hipótese dos
autos, a agravante
alega a ilegalidade da cobrança
,

pela
instituição bancária
,

de
capitalização mensal de juros
bem como de de seguro e tarifas.

Ocorre que, como bem destacou o douto magistrado singular, não há p
rova pré-constituída da suposta abusividade,

tampouco excesso verificável de plano,
uma vez que a única prova trazida constitui em
parecer contábil

produzido unilateralmente pela própria devedora
(ID
190041797
)
.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O
eg
. STJ já consolidou o entendimento de
que “a exceção de
pré
- executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ – 3a Turma –
AgInt
no
AREsp
1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018,
DJe
19/06/2018). 2. É descabida a arguição de excesso de execução em sede de exceção de
pré
-
executividade ,
que tem matéria de análise vinculada apenas às matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz
.
"
(
TJMT -
N.U 1010153-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO PROCEDIMENTO ELEITO - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de
Pré
- Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória. Na hipótese, o Banco Agravante sustenta tão somente a tese de excesso de
execução ,
discussão que exige dilação probatória, fase incompatível com a via da exceção de
pré
-
executividade .
Isso porque, a questão discutida pelo Agravante não se enquadra nos requisitos, pois a insurgência contra os cálculos exige dilação probatória
.
"
(
TJMT
-
N.U 1010868-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019,
Publicado
no DJE 06/02/2019)
.

Logo
,
se a matéria trazida pelo agravante não é de ordem pública e depende
de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, sendo certo que a questão em debate não se configura dentre aquelas especialíssimas que autoriz
a
m o manejo d
a exceção de
pré
-executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular que rejeitou o incidente.

Ademais, ainda se assim não fosse, insta salientar que
capitalização mensal de juros
é
admitida nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Tal conclusão é corroborada pelo julgamento do recurso repetitivo REsp 1.333.977/MT (
Tema 654
),
em que
o Superior Tribunal de Justiça concluiu
pela admissibilidade da
capitalização de juros com periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, desde que expressamente pactuada, consoante ementa a seguir transcrita:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.

1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros.

3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.

4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: -"A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
. ”
(STJ - REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014,
DJe
12/03/2014).
G.n
.

No caso,
como
a Cédula Rural
Hipotecár
ia em discussão prevê
expressamente
a capitalização mensal dos juros na cláusula “Encargos Financeiros”
(ID
78299711 - Pág. 3
)
,

não há que falar em
abusividade da
capitalização de juros
alegada
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026